Tribunal: TJES
Processo: 5004737-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Nomeação
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004737-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANIBAL VIEIRA NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. AUDIÊNCIA DE ENTREVISTA DO INTERDITANDO. ART. 751 DO CPC. INVERSÃO DA ORDEM DOS ATOS PROCESSUAIS. POSTERGAÇÃO PARA MOMENTO POSTERIOR À PERÍCIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que, em ação de interdição, inverteu a ordem dos atos processuais, determinando a realização de estudo social e perícia médica antes da audiência de entrevista do interditando, postergando-a.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no procedimento de interdição, é admissível a inversão da ordem processual para postergar a audiência de entrevista do interditando, prevista no art. 751 do CPC, para momento posterior à realização da perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A audiência de entrevista do interditando é um ato processual obrigatório, e não uma faculdade do juiz, sendo essencial para a formação do convencimento judicial, para a preservação da dignidade da pessoa e para garantir o direito de defesa e de participação do curatelando no processo.

O procedimento de interdição é de jurisdição voluntária, o que autoriza o juiz a não observar um critério de legalidade estrita, podendo adotar a solução que reputar mais conveniente ou oportuna para o caso, conforme o art. 723, parágrafo único, do CPC.

A postergação excepcional da entrevista para momento posterior à perícia, desde que devidamente fundamentada, não configura, por si só, ilegalidade ou prejuízo, encontrando amparo no princípio do melhor interesse do incapaz e na flexibilidade do rito.

A supressão da entrevista judicial é vedada, mas sua postergação é admitida, conciliando a obrigatoriedade do ato com a busca pela celeridade e pela proteção ao interditando, especialmente quando este apresenta condição de saúde debilitada ou há dificuldades logísticas para o juízo, como no caso de jurisdição estendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões e Acidentes de Trabalho da Comarca de Viana, que, nos autos da "Ação de Interdição c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência" n° 5004414-64.2024.8.08.0050, determinou a inversão da ordem dos atos processuais, autorizando, como medidas iniciais, a realização do estudo social e da perícia médica, postergando a audiência de entrevista/interrogatório do interditando.

Em suas razões, o agravante sustenta que: (i) a decisão agravada violou o devido processo legal e os direitos fundamentais do interditando, ao suprimir a audiência prevista no art. 751 do CPC, que é essencial para a convicção do juízo; (ii) o entendimento do Juízo de origem reitera uma postura processual já contestada com êxito pelo Ministério Público em agravos semelhantes; (iii) a audiência de entrevista judicial é obrigatória e não pode ser substituída por outras provas, como perícia médica ou estudo social, sob pena de nulidade absoluta; (iv) a jurisprudência reconhece que a ausência do interrogatório judicial compromete os princípios do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana.

Após detida análise da questão colocada sob julgamento, entendo por dar parcial provimento ao presente recurso.

Registro inicialmente que, na origem, trata-se de ação de interdição (nº 5004414-64.2024.8.08.0050), ajuizada por Anibal Vieira Nascimento em face de Marcionilio Bueck, com o objetivo de declarar a incapacidade civil deste último e nomeá-lo seu curador.

Conforme consta da exordial, o interditando Marcionilio Bueck, com 93 anos, apresenta demência avançada (CID 10 F03) e depende de terceiros para as atividades básicas do cotidiano, especialmente alimentação e higiene, há pelo menos cinco anos.

Como visto, a controvérsia trazida à apreciação desta instância recursal teve início com a decisão do Juízo da Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões e Acidentes de Trabalho da Comarca de Viana/ES, que alterou a ordem dos atos processuais, determinando diretamente a realização de perícia médica antes da audiência de entrevista/interrogatório do interditando, por entender que:

“(...) Saliento que a depender da situação fática do interditando, a fase de entrevista tem se mostrado prescindível para a análise do pedido de interdição, visto que muitas vezes encontram-se acamadas ou com graves debilidades, não apresentando cognição compreensiva do que lhe é perguntado.

Dessa forma, para não haver designação de ato que possa não se realizar, entendo salutar a
inversão dos atos
, para que ocorra
primeiro a realização do estudo social e da perícia médica
para averiguar a situação do curatelado.

Entendo que a inversão dos atos seja a medida mais conveniente ao feito, tendo em vista não só a dificuldade em que as partes têm encontrado para comparecer na audiência, como pelo possível constrangimento e desconforto desnecessário aos curatelados e seus parentes que possam sofrer de debilidade grave e/ou que não estejam responsivos a estímulos externos - sendo esses intelectuais ou físicos.

Não se olvida quanto à possibilidade existente no art. 751, §1º, CPC, contudo, não se pode ignorar que este Magistrado exerce nesta unidade a Jurisdição Estendida. A ver deste Juízo, o prolongamento do feito com o fim da realização do ato previsto no dispositivo mencionado, tendo em vista a realidade deste Magistrado, pode não ser o mais conveniente à luz do princípio do melhor interesse do incapaz.

Ademais, vale lembrar que se trata de procedimento de jurisdição voluntária, em que o juízo não está obrigado a observar critério de legalidade estrita, conforme disposto no parágrafo único do artigo 723, do CPC, não havendo óbice na implementação da medida adotada nesta oportunidade, até por não haver prejuízo ao requerido na
inversão dos atos
.

Neste sentido, segue julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003195-74.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: JONAS FLORENTINO DOS SANTOS E ELIENE VIEIRA DOS SANTOS RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDIÇÃO – ENTREVISTA DO INTERDITANDO – POSTERGAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O ordenamento jurídico não autoriza seja a audiência de entrevista suprimida do procedimento de interdição, porque privilegiou o contato pessoal do magistrado com o interditando como meio apto a afastar eventuais fraudes, garantindo a segura formação do seu convencimento, ao mesmo tempo que preserva a defesa – direito fundamental – do interditando . 2. A excepcional postergação da realização da entrevista para momento posterior à perícia não consubstancia, por si só, ilegalidade, se os demais direitos de defesa do interditando estão preservados. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e que são Agravados JONAS FLORENTINO DOS SANTOS E ELIENE VIEIRA DOS SANTOS; ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003195-74 .2021.8.08.0000, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível) (...)”

Sustenta o Ministério Público, ora agravante, que a medida adotada pelo Juízo de origem afronta o art. 751 do Código de Processo Civil, o qual prevê que:

Art. 751 - O interditando será citado para, em dia e hora designado, comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos e sobre o que mais lhe parecer necessário para o convencimento quanto à sua capacidade para partir os atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termo as perguntas e respostas.

§ 1º - Não podendo o interditando deslocar-se, o juiz o ouvirá no local onde estiver.

§ 2º - A entrevista poderá ser acompanhada por especialista.

§ 3º - Durante a entrevista, é assegurado o emprego de recursos tecnológicos capazes de permitir ou de auxiliar o interditando a expressar suas vontades e preferências e a responder às perguntas formuladas.

§ 4º A critério do juiz, poderá ser requisitada a oitiva de parentes e de pessoas próximas.

Aduz o
Parquet
que referida entrevista - outrora denominada “interrogatório” - é etapa obrigatória e essencial à formação da convicção judicial, raciocínio o qual, desde logo registro, estou a corroborar.

Com efeito, trago a lume a ponderação feita em caso análogo ao presente pela Relatora da Apelação n° 1012786-16.2015.8.26.0008, Desembargadora Cristina Medina Mogioni, da 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de que “(...)
à luz de todas as mudanças recentes da legislação protetiva das pessoas com deficiência, notadamente da Lei n.º 13.146/2015, há que se ouvir a pessoa que poderá vir a ser colocada sob curatela, sempre que assim for possível, a fim de que não só se dê voz e visibilidade a sua manifestação, como também para que qualquer decretação de incapacidade seja cercada de todas as cautelas, preservando-se ao máximo as potencialidades e a dignidade humana daquela
”.

Destarte, de fato, não se trata a entrevista prevista no citado dispositivo uma faculdade judicial, mas sim, uma obrigação legal.

Nada obstante, no caso, a entrevista pessoal da interditanda não foi suprimida e sim postergada para momento ulterior à realização da perícia médica, sendo certo que que essa possibilidade
encontra amparo não apenas na flexibilidade própria do procedimento de jurisdição voluntária, conforme autoriza o parágrafo único do art. 723 do CPC, mas também no princípio do melhor interesse do incapaz, que legitima soluções processuais orientadas à proteção e à dignidade da pessoa com deficiência.

Inclusive, o fundamento adotado na origem está em consonância com entendimento emanado desta Corte nos autos do Agravo de Instrumento nº 5003195-74.2021.8.08.0000, no qual se assentou que
a entrevista do interditando não pode ser suprimida, mas pode ser, excepcionalmente, realizada após a perícia, desde que não se comprometam os direitos de defesa da parte vulnerável
. Eis a ementa do referido julgado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDIÇÃO – ENTREVISTA DO INTERDITANDO – POSTERGAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O ordenamento jurídico não autoriza seja a audiência de entrevista suprimida do procedimento de interdição, porque privilegiou o contato pessoal do magistrado com o interditando como meio apto a afastar eventuais fraudes, garantindo a segura formação do seu convencimento, ao mesmo tempo que preserva a defesa – direito fundamental – do interditando. 2. A excepcional postergação da realização da entrevista para momento posterior à perícia não consubstancia, por si só, ilegalidade, se os demais direitos de defesa do interditando estão preservados. (TJES - Agravo de instrumento nº 5003195-74.2021.8.08.0000; Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 10.12.2021).

Do mesmo modo, é possível encontrar julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, conquanto seja essencial o interrogatório do interditando, é possível certa flexibilidade quanto ao momento de sua realização, desde que, por certo, assegurada a posterior efetivação, conforme julgamento do agravo interno no recurso em mandado de segurança nº 57544 (em 19.11.2019), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO DE INTERDIÇÃO. REMARCAÇÃO DO INTERROGATÓRIO APÓS A PERÍCIA. LEGALIDADE
. PERÍCIA MÉDICA POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. FACULDADE DO MAGISTRADO. 1. O processo de interdição é de jurisdição voluntária, o que autoriza o juízo, a teor do disposto no parágrafo único do artigo 723 do Código de Processo Civil, a não observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que reputar mais conveniente ou oportuna.
2. A postergação do interrogatório para após a perícia médica, bem como a negativa de designação de equipe multidisciplinar para a perícia, não caracteriza, por só só, ilegalidade que macule o procedimento e autorize a impetração de mandado de segurança, ainda mais quando os direitos do interditando estão preservados segundo o convencimento do Ministério Público e do juízo processante.
3. A revisão do convencimento das instâncias ordinárias acerca da suficiência da designação do perito médico psiquiatra e do momento mais apropriado para a entrevista com a interditanda dependeria de interpretação das provas e diligências já ocorridas nos autos, matéria de fato complexa, insusceptível de reexame na via do mandado de segurança. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

Destarte, valendo-me da interpretação sistemática do ordenamento jurídico, em especial na conjugação dos arts. 751 e 723 do CPC, entendo, de um lado, que, em caráter excepcional e mediante a devida fundamentação (no caso vertente, pontuou-se o exercício de jurisdição estendida, que impõe limites materiais e operacionais à unidade judiciária), eventual postergação da entrevista pessoal da interditanda para oportunidade posterior à realização
do estudo social e
da perícia não desconsidera o devido processo legal, já que os direitos da interditanda estão sendo observados e preservados
, sendo certo, de outro lado, que a referida oitiva judicial não pode ser considerada prescindível, a menos em casos de sua total (e devidamente comprovada) inviabilidade.

Parece-me de bom alvitre registrar, ainda, que “(...)
é importante que o juiz proceda ao exame pessoal por meio de interrogatório, ainda que não possua conhecimentos que permitam a elaboração de um diagnóstico. Isso, pois o exame pessoal não visa só a definição do estado biológico do interditando, mas, principalmente, a verificação de seus laços afetivos, suas condições materiais e cognitivas, a forma como se relaciona e se comporta em sociedade e, principalmente, sua opinião acerca da interdição e sua relação com quem se pretende curador
”, sendo certo que “(...)
o exame a ser feito mediante interrogatório em audiência pessoalmente pelo juiz não é, portanto, mera formalidade. Ao contrário, é medida que garante a participação e a própria defesa do interditando no processo. Aliás, é também medida de humanização do trabalho judicial, que poderá, com habilidade e dedicação, conhecer de fatos que o processo oculta ou omite
” (TJ-SP 10127861620158260008 SP 1012786-16.2015.8.26.0008, Relatora: Cristina Medina Mogioni, Data de Julgamento: 02/05/2018, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2018).

Não vislumbro, por fim, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na medida em que a decisão ora impugnada, ao menos num primeiro momento, não suprimiu a audiência de entrevista, apenas a adiou em benefício do próprio interditando, considerando, sobretudo, o princípio da celeridade processual.

Firme nessas razões, conheço do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para assegurar ao interditando a realização da entrevista prevista no art. 751, do Código de Processo Civil, após a perícia determinada pelo MM. Juiz de 1º Grau
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)